Tribunal: TJMT
Processo: 1000904-40.2025.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000904-40.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MLB TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 53.770.721/0001-47 (RECORRENTE), ANTONIO DE CAMPOS MEIRA NETO - CPF: 057.161.551-11 (ADVOGADO), RODOLIVIA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - CNPJ: 35.865.602/0001-96 (RECORRIDO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), SEARA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 02.914.460/0279-46 (RECORRIDO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0054-13 (RECORRIDO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1000904-40.2025.8.11.0003.

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente:
MLB TRANSPORTES LTDA.

Recorridas:

SIPAL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA., RODOLIVIA TRANSORTES E LOGÍSTICA EIRELI E SEARA ALIMENTOS LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
2 A 5/6/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. VALE-PEDÁGIO. ESTADIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos de pagamento em dobro do frete e de indenização por estadia decorrente de transporte rodoviário de cargas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há ilegitimidade passiva das recorridas à luz da Lei nº 11.442/2007; (ii) verificar se houve ofensa ao princípio da dialeticidade nas razões recursais; (iii) analisar a existência de direito ao recebimento de indenização por estadia e pagamento de vale-pedágio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade solidária entre contratante, subcontratante, cossignatário e proprietário da carga é expressamente prevista no § 2º do art. 5º-A da Lei nº 11.442/2007, afastando a preliminar de ilegitimidade passiva.

4.

As razões recursais guardam pertinência com os fundamentos da sentença recorrida, não havendo afronta ao princípio da dialeticidade.

5.

A ausência de prova inequívoca da chegada ao destino em 31/08/2024 impede a incidência do prazo legal de 5 horas para fins de indenização por estadia, nos termos do § 5º do art. 11 da Lei nº 11.442/2007.

6.

O DACTE acostado aos autos comprova a antecipação do vale-pedágio no valor de R$ 999,00, o que afasta o direito ao ressarcimento pleiteado e à aplicação da penalidade prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001.

7.

A sentença encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com jurisprudência da Turma Recursal, que reconhece a suficiência do DACTE como meio de prova do pagamento do pedágio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A responsabilidade solidária entre contratante, subcontratante, cossignatário e proprietário da carga autoriza a manutenção das rés no polo passivo.

2.

A pertinência entre as razões recursais e os fundamentos da decisão recorrida afasta a preliminar de ausência de dialeticidade.

3.

A indenização por estadia exige prova inequívoca da chegada ao destino, nos termos do § 5º do art. 11 da Lei nº 11.442/2007.

4.

A juntada do DACTE comprovando o pagamento do vale-pedágio exclui o direito à restituição e à aplicação de multa prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.442/2007, arts. 5º-A, § 2º, e 11, § 5º; Lei nº 10.209/2001, art. 8º; Lei nº 9.099/1995, arts. 42 e 55, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1004978-65.2021.8.11.0040, Rel. Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 24/02/2022; TJMT, N.U 1009185-56.2019.8.11.0015, Rel. Juíza Lúcia Peruffo, j. 15/07/2021.

R E L A T Ó R I O

A recorrente pretende reformar a decisão monocrática prolatada no ID 284641883, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga que julgou
improcedente
o pedido inicial, a fim de obter o pagamento da dobra de frete e estadia.

Em contrarrazões, as recorridas, em preliminar, alegam ilegitimidade passiva e ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva das reclamadas, uma vez que
, nos termos do § 2º do art. 5º-A da Lei nº 11.442/2007, a responsabilidade é solidária, conforme se vê:

“O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros.”

P
reliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade

Rejeito
, também, a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida Seara Alimentos Ltda., uma vez que as razões recursais não estão dissociadas da decisão combatida.

Superadas as preliminares, passo à análise de mérito.

Consta da petição inicial que o autor, em
31/08/2024, às
08h24min, foi contratado para prestar serviço às reclamadas, consistente no transporte de carga.

No caso concreto, verifica-se que, apesar de o recorrente ter sido contratado para o transporte de cargas entre as cidades de São José do Rio Claro-MT e Seberi-RS (ID 284641850, pág. 123), o Relatório de Lançamentos de Pedágio indica que às 05h27min, do dia 31/08/2024, a reclamante se encontrava em “NOBRES KM 498 + 100 SUL” (ID 284641850, pág. 9).

Ainda, no mesmo dia, às 08h24min, estava em Cuiabá-MT, conforme comprovante de estacionamento acostado no ID 284641449, pág. 7. Ademais, segundo o relatório de posições (GPS), a partir de 02/09/2024, observa-se que sua localização permanecia em Cuiabá-MT (“BR 070 - Nova Esperança - 0 a 0 - Cuiabá – MT”), às 21h48min (ID 284641850, pág. 120).

Nesse contexto, a lei que regula o Transporte Rodoviário de Cargas, Lei nº 11.442/2007, em seu artigo 11, § 5º, assevera que o prazo máximo para carga ou descarga do veículo é de 5 (cinco) horas,
contadas da chegada ao endereço de destino,
a partir de quando será devida a indenização pela demora.

Não havendo comprovação de que o autor tenha chegado ao destino em 31/08/2024, inexiste fundamento para o deferimento da indenização referente às horas de estadia, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença nesse ponto.

Quanto ao vale-pedágio, igualmente não assiste razão ao recorrente.

Da análise dos autos,
verifica-se que o DACTE
– Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico –
registra a antecipação do vale-pedágio no valor de R$ 999,00
(novecentos e noventa e nove reais), conforme documento apresentado pelo próprio recorrente no ID 284641850, pág. 123.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA. Observada a existência de prova documental apta a conduzir o julgamento do mérito não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. MÉRITO – SUPOSTO NÃO PAGAMENTO DO VALE PEDÁGIO – PROVA DO PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DO AUTOR DO GASTO COM O VALE PEDÁGIO – PROVAS ILEGÍVEIS – INEXISTÊNCIA DE PROVAS INDENE DE DÚVIDAS – PREENCHIDAS MANUALMENTE QUASE QUATRO ANOS APÓS OS FATOS – INCONGRUÊNCIA ENTRE O TEMPO DECORRIDO PARA PASSAR NAS PRAÇAS DE PEDÁGIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE OS PLEITOS DA EXORDIAL.

Existindo prova do pagamento do vale pedágio registrada no DACTE cai por terra o fato de que não teria sido pago o vale pedágio
, bem como, a existência de suposto recibo totalmente ilegível não milita em favor do autor, assim como a apresentação de recibo manual quase quatro anos após os fatos, sem a devida identificação, podendo ser preenchido por quem quer que seja, sem dar a certeza do pagamento a conduzir a aplicação da multa de pagamento de duas vezes o valor do frete como reconhecido na sentença. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJMT - N.U 1004978-65.2021.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 24/02/2022, Publicado no DJE 25/02/2022) (grifei)
.

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – TRANSPORTE DE CARGA – DEMORA NO DESCARREGAMENTO – ALEGAÇÃO DE NÃO PAGAMENTO DE PEDÁGIO – PLEITO DE ESTADIAS E RESTITUIÇÃO DE PEDÁGIO E MULTA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS QUANTO À ESTADIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE –
PAGAMENTO DE PEDÁGIO COMPROVADO – PAGAMENTO CONSTANTE DA DACTE
Nº 1919 – AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DE MULTA – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte promovida aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, vê-se que restou comprovado que o período de permanência extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5º do artigo 11 da Lei 11.442/2007, existindo o dever de indenizar relativo ao tempo de espera. Excedido o prazo em relação a um dos trechos, faz jus o transportador ao pagamento das estadias correspondentes, quando não houve indicação do dia e hora de descarga.

É direito do motorista, igualmente, o recebimento do valor do pedágio, ônus que incumbe à promovida comprovar que fez, sob pena de ressarcimento e incidência da penalidade prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001.

Todavia, havendo comprovação do pagamento do vale pedágio, conforme DACTE nº 1919, juntada aos autos, que discrimina o pagamento, em favor da parte promovente, da importância total de R$ 3.579,60, composto de R$ 3.344,40 a título de frete e R$ 235,20 a título de pedágio, resta improcedente o pedido de ressarcimento de pedágio e pagamento de multa
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(TJMT - N.U 1009185-56.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LÚCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 15/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021) (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025